Tribunal: TJPA
Processo: 0008841-14.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008841-14.2016.8.14.0048

APELANTE/APELADO: GEOVANE BARROS SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO NECESSÁRIO, APLICANDO-SE APÓS A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser considerada, com preponderância sobre essas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a quantidade e natureza da droga apreendida com o recorrente, que se mostrou bastante elevada (mais de 300 gramas de cocaína), o que conduz a pena base para bem além de seu mínimo permitido. Recorrente que demonstra utilizar-se da atividade criminosa como meio de vida, o que impossibilita a aplicação da benesse descrita no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Geovane Barros Santa Brígida
,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 18/07/2016, por volta das 15hsno interior da residência localizada à trav. Viana, 520, bairro Atlântico II, cidade de Salinópolis, o apelante foi preso em flagrante guardando três porções de pasta base de cocaína, que seriam destinadas à comercialização, bem como induzindo uma adolescente à prática de infração penal.

Em razões recursais
, ID

7353252,
postula a defesa, incialmente, a concessão da justiça gratuita em favor do recorrente, bem como que seja afastada a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, que foi considerada desfavorável na sentença recorrida, com a consequente redução da pena para o mínimo legal, e aplicado o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Concedo os benefícios da Justiça gratuita ao ora recorrente.

Passo à análise das teses apresentadas.

Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Postula a defesa que seja afastada a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, que foi considerada desfavorável na sentença recorrida, com a consequente redução da pena para o mínimo legal, e aplicado o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo, presente à ID 6641457, deu-se nos seguintes termos
:

“Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2)
antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor
.

a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7)
consequências do crime: são graves
, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8)
natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade de drogas é considerável, com alto poder viciante
.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Agravantes e atenuantes

Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando até aqui em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Aumento e diminuição.

Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

(...).

Portanto, torno a pena do réu GEOVANE BARROS SANTA BRÍGIDA, definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.”

O art. 42 da Lei 11.343/2006
impõe o seguinte:

“
Art. 42.
O juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.” Grifei

O laudo toxicológico definitivo, presente à ID 6641436, pag. 03
, demonstra que os três pacotes encontrados em poder do acusado era a substância entorpecente conhecida como cocaína,
pesando um total 328 gramas
de drogas.

A reincidência afirmada na sentença combatida não se mostrou presente, pois em análise à Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, presente à ID 6641439, pag. 06, verifica-se que nenhum dos apontamentos ali constantes possui trânsito em julgado, inclusive não tendo sido, à época, sequer sentenciado nenhum dos processos, não se podendo, então, ser considerada reincidência.

No entanto, como visto alhures, o art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”.

Logo, apesar de não se considerar a reincidência como circunstância judicial desfavorável ao apelante, existe uma desfavorável, qual seja, as consequências do delito, além do que, deve ser considerada com preponderância sobre essas circunstâncias a quantidade e natureza da droga apreendida com o recorrente, que a meu ver se mostrou bastante elevada (mais de 300 gramas de cocaína), o que conduz a pena para bem além de seu mínimo permitido.

Sendo assim, a pena base imposta se mostrou bastante adequada e proporcional ao crime cometido, não se podendo aqui decotar nada dessa pena quando a própria lei violada determina que, repito, a quantidade e natureza da droga apreendida tem que se sobrepor as circunstâncias inominadas do art. 59 do CPB.

No mais, no que se refere a pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao apelante
, esta pretensão também se mostra impossibilitada, pois constata-se da análise da Certidão de antecedentes do recorrido, que os três apontamentos criminais ali presentes se referem todos a violação do mesmo tipo penal, qual seja, aquele disposto no art. 33 da Lei de Drogas, demonstrando, de certa forma, que o apelante se dedica a atividade criminosa de tráfico de drogas, pois a própria lei violada, em seu art. 33, § 4º, nada traz em relação a decisão transitada em julgado, mas sim, que apenas seja averiguado que o réu se dedique à atividade criminosa, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33
. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023